Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente investigada pela prática de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cuja prisão temporária foi decretada para o asseguramento do êxito das investigações.
2. A prisão temporária, medida judicial de natureza cautelar, tem caráter provisório e transitório e, no caso concreto, mostra-se necessária com base nos indícios de que a paciente é membro de organização e está desempenhando função chave para a destruição de provas, impedindo o prosseguimento das investigações.
3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão, se presentes os pressupostos para a sua decretação.
4. O Supremo Tribunal Federal na Reclamação 53514/DF, ajuizada por um dos acusados deferiu “o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos Autos 0736269-90.2021.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal”. Assim, não tendo sido comprovado que a impetrante, apesar de estar habilitada como advogada da paciente nos autos originários, está sem acesso, não há que se falar em constrangimento ilegal.
5. Ordem admitida e denegada.